Tribunal: TJSP
Processo: 2071113-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Condomínio. Pedido de exclusão de condômino antissocial ou de imposição da ordem de abstenção da prática de condutas antissociais, sob pena de multa. Necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória antes de se deliberar sobre o pleito de tutela provisória. Decisão mantida. Recurso não provido.